Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-26.2013.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000319-26.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 395.352.071-72 (APELADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000319-26.2013.8.11.0035

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OFENSAS – AGRESSÕES – DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ofensas
e injúrias dirigidas à parte em local público constituem agressão ilegítima e, por conseguinte, constituem danos morais por ofensa direta aos direitos de personalidade da vítima.

O valor da
indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.

Comprovado o dano material, mas ausente provas que autorizem a apuração do valor exato, a questão deve ser dirimida na fase de liquidação de sentença, nos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000319-26.2013.8.11.0035

APELANTE: VALDIR ADAMSKI

APELADO: VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Valdir Adamski
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Vitalmir Rodrigues do Nascimento
, para condenar o requerido apelante ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, bem assim em
dano material
correspondente as avarias causadas na porta do veículo do autor apelado, a ser atualizado pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou o requerido apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Aduz que a única testemunha que presenciou a suposta conduta ilícita foi o Oficial de Justiça que se mostra suspeito, porquanto afirmou ter sido ofendido/agredido pelo requerido apelante, de sorte que tem interesse no resultado da demanda.

Alega que o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, desacompanhada de qualquer outro indício de prova.

Sustenta não haver qualquer outra prova que comprove a ofensa moral a ponto de justificar a indenização.

Assevera, de outra via, que o autor apelado não comprovou qualquer desembolso, quanto ao conserto do veículo, a autorizar a indenização por dano material. Complementa que colacionou tão somente um único orçamento superfaturado, o que se entende pelo enriquecimento ilícito.

Realça, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral não se mostra razoável, de sorte que merece ser reduzido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a condenação por dano moral e material. Alternativamente, postula pela redução da condenação a título de danos materiais.

Contrarrazões (id 99326956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000319-26.2013.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Vitalmir Rodrigues do Nascimento, para condenar o requerido apelante, Valdir Adamski, ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, bem assim em
dano material
correspondente as avarias causadas na porta do veículo do autor apelado, a ser atualizado pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou o requerido apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais fundada na alegação de que em 17/02/2011, o autor apelado, na condição de preposto do Banco Bradesco, ao acompanhar o Oficial de Justiça José Roberto no cumprimento da diligência do mandado de Busca e Apreensão de equipamentos, sofreu ofensa e agressões, inclusive em razão de sua cor por parte do requerido apelante.

De acordo com o autor apelado, enquanto os objetos eram recolhidos, o apelante chegou em uma camionete branca, entrou na sede da fazenda e saiu em seguida, fazendo gestos como se estivesse portando uma arma de fogo e gritando “José Roberto eu devia ter te matado há muito”, além de ir ao encontro do autor apelado e desferindo-lhe um murro ao tempo em que gritava: “vou te matar seu negro de merda”.

Ainda, nos termos da inicial, o autor apelado afirmou que entrou em seu veículo, mas que o requerido começou a chutar e esmurrar as portas, o que ocasionou avarias na lataria do carro, no lado esquerdo e direito. Diante desta atitude, contou que ao sair com o veículo foi perseguido pelo requerido apelante, que somente cessou a perseguição quando se aproximou de um Posto da Polícia Rodoviária Federal.

Requereu, assim, pela condenação do requerido apelante na indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 e danos materiais no valor de R$ 18.288,38.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se demonstrado o ato ilícito a autorizar a condenação em danos morais e materiais.

No que concerne a responsabilidade civil e reparação por danos morais, o Código Civil estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, para a condenação em reparação civil, deve-se demonstrar o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre o comportamento ilícito culposo ou doloso e o resultado lesivo.

Outrossim, para que seja deferida indenização por danos morais é necessário trazer à tona que a situação experimentada tenha exposto a pessoa postulante a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

Na hipótese, é fato indiscutível que o requerido apelante, por não aceitar a retirada do maquinário objeto da busca e apreensão, acabou por proferir agressões verbais discriminatórias contra o autor apelado. Como consignado na r. sentença:

“Com o efeito, o Requerido confessou em depoimento pessoal, que ficou alterado e diante do estado de nervos deu um tapa na mão do autor e a chave da camionete que estava em sua mão causa a uns 10 metros de distância, bem ainda, que rasgou a camisa do Oficial de Justiça, sr. José Roberto.”

Por sua vez, o testemunho prestado pelo Oficial de Justiça que acompanhou na diligência relata que o requerido apelante falou ao autor apelado:
“Desce do carro para morrer seu preto safado”
, além dos xingamentos
“Quem é você seu preto de merda, preto de bosta”
.

Vê-se, assim, que o conjunto probatório revela que na tentativa de descumprir a ordem judicial, o requerido apelante desferiu agressões e palavras ofensivas a honra subjetiva do autor apelado. Nesse ponto, de relevo o consignado na r. sentença:

“As ofensas verbais do demandado foram proferidas na presença de pelo menos 15 (quinze) pessoas (afirmação do Requerido em depoimento pessoal), o que, por certo, causou vergonha, humilhação, dor, constrangimento e sofrimento íntimo ao Autor, atingindo-lhe a honra subjetiva e objetiva, com violação da dignidade pessoal, agravada pela agressividade do demandado, que desferiu pontapés no veículo, socos no autor, agarrou e rasgou a camisa do loga manus, e os perseguiu em alta velocidade em estrada de terra, até próximo ao Posto da Polícia Rodoviária federal.”

Portanto, presente o ato ilícito praticado pelo requerido apelante, é certo o dever de indenizar pelo abalo moral sofrido pelo autor.

Quanto ao valor da indenização, a sentença foi escorreita ao fundamentar que considerada as lesões sofridas, bem como a exposição vexatória a que o autor foi submetido, o valor de R$ 15.000,00 se mostra razoável.

Do mesmo modo, no que toca ao dano material. Com efeito, neste ponto, as testemunhas ouvidas confirmaram que o requerido desferiu chutes na porta do lado do motorista, de modo a ratificar as fotos colacionadas na inicial e que demonstram as avarias no veículo.

Contudo, o orçamento apresentado pelo autor apelado não permite concluir qual o valor a ser indenizado, já que descreve outras avarias que não tem relação com o fato ilícito, ou ao menos não foi eficientemente demostrado.

Assim, comprovado o dano, mas ausente provas que autorizem a apuração do valor exato, a questão deve ser dirimida na fase de liquidação de sentença, nos termos da sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - COLISÃO ENTRE TRATOR DO MUNICÍPIO E VEÍCULO PARTICULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CRFB/1988 - DANO MATERIAL - AVARIAS NO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - DANO MORAL E ESTÉTICO - AUSÊNCIA. -Apreciada e rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, em decisão interlocutória proferida na vigência do CPC/73, e, não se insurgindo o Município-réu contra a referida decisão, resta preclusa nova discussão a respeito da matéria. -Nos termos do art. 37, §6º, da CR/1988, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. -Evidenciada a responsabilidade do réu pelo acidente que envolveu o veículo do autor, impõe-se o dever de indenizar pelos danos causados. -
Comprovado o dano no veículo do autor, mas inexistindo provas que autorizem a apuração do seu exato valor, deve a questão, ser dirimida na fase de liquidação, definindo-se a quantia a ser paga pelo réu, a título de prejuízo material imposto ao autor.
-Inexistindo provas dos lucros cessantes, dano moral e estético, afigura-se descabida a indenização. Recurso parcialmente provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.13.012446-2/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)

Mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios, de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022